Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
As peculiaridades do caso concreto autorizam, excepcionalmente, a manutenção da internação provisória, não estando o prazo adstrito a critérios puramente matemáticos, observado o princípio da razoabilidade. A conduta praticada, em tese, pelo paciente foi extremamente grave, com emprego de violência e grave ameaça, bem como uso de arma de fogo. Além disso, o adolescente possui duas passagens anteriores por atos infracionais de similar gravidade.
Destaca-se que a realização de audiências, suspensas em razão das medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, nos termos das Portarias Conjuntas 29, de 06 de março de 2020 e 30, de 18 de março de 2020, estão voltando à normalidade, mediante vídeoconferência, a partir da disponibilidade do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Acresce que "a unidade custodiante dispõe de equipe de saúde lotada no estabelecimento e de que não há notícias de superlotação", nem de qualquer caso de contaminação na mesma.
Ordem denegada.